Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATROPELAMENTO. DOLO EVENTUAL. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por perigo comum, omissão de socorro e fuga do local do acidente.
II. Questões em discussão
2. São as questões postas em discussão: (i) verificar se configurado o dolo eventual; (ii) analisar a incidência ou não da qualificadora do perigo comum; e (iii) definir a possibilidade de pronúncia pelos crimes conexos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.
4. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do dolo eventual no sentido de que os acusados não tenham assumido o risco de matar com sua conduta, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença da qualificadora do perigo comum, impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento. 5.1. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do perigo comum.
6. Os delitos de omissão de socorro e de afastar-se do local do sinistro revelam-se incompatíveis com o crime de homicídio doloso, configurando os crimes conexos previstos na legislação de trânsito, na verdade, fato posterior impunível, ou seja, mero exaurimento do crime mais grave.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.